Tribunal: TJES
Processo: 0005298-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005298-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHO SARMENTO ALVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.
A despeito de terem as partes irresignadas apontado máculas no acórdão, não há que se falar em qualquer vício a subsidiar a interposição dos aclaratórios.

II. A rediscussão de matéria já decidida não se presta a via eleita.

I
II. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0005298-67.2021.8.08.0024

EMGTES/EMGDOS: RODOLPHO SARMENTO ALVES E HERCULES ZOTTICH ALVES

EMGDO/EMGTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recursos de embargos de declaração opostos tanto p
or
RODOLPHO SARMENTO ALVES
e

HERCULES ZOTTICH ALVES

quanto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão
de minha relatoria
que conheceu e
deu
provimento ao apelo de
RODOLPHO SARMENTO ALVES
e

HERCULES ZOTTICH ALVES
para, por maioria de votos,
“
reformar a sentença e julgar procedente o pleito exordial de indenização por dano moral em favor dos apelantes, condenando-se o ente estatal ao pagamento de R$ 66.000,00 (
sessenta e seis
mil reais) para cada apelante
”
.

Em suas razões recursais
RODOLPHO SARMENTO ALVES
e

HERCULES ZOTTICH ALVES

assevera
m

contradição no acórdão

sob o argumento de que “Ao compararmos o dispositivo do voto vencedor com a ementa, notamos a contradição entre os valores de condenação”, na medida em que “O voto vencedor menciona R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelante, enquanto a ementa menciona o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para cada filho recorrente”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por sua vez,

e
m suas razões
aponta, em suma, que
“há elementos fáticos e probatórios e jurídicos relevantes que deixaram de ser considerados pelo colegiado, a ensejar o manejo dos presentes aclaratórios”.
Pra tanto aduz que
“houve omissão do acórdão em relação à necessidade de se aferir o nexo de causalidade à luz da teoria da causalidade adequada prevista no art. 403 do Código Civil”,

“omissão no que se refere à existência de contradição nos depoimentos prestados”
, e por fim,
“omissão e contradição no acórdão acerca da valoração do relatório emitido pela Direção Assistencial da equipe de saúde prisional”.

C
ontrarrazões

apresentadas pelo ente estatal na qual pugna-
se
pelo desprovimento dos embargos do
ex adverso.

P
asso ao apreço,
prima facie,

d
os aclaratórios interpostos por
RODOLPHO SARMENTO ALVES
e

HERCULES ZOTTICH ALVES.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Pois bem. Como dito,
vindicam os ora embargantes
que
“
A contradição no dispositivo do acórdão deve ser sanada para, somente, fazer constar o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para cada filho recorrente, conforme a decidido por maioria”.

Ocorre que não há contradição a ser sanada.

Digo isto porque da mera leitura das notas taquigráficas que compõem o acórdão relativo ao julgamento do apelo em questão, extrai-se que o voto de minha relatoria fora de fato o vencedor, todavia, não se pode olvidar que em relação ao
quantum
condenatório o fora fixado
mediante
reformulação de meu voto após votos anteriormente proferidos e nos quais divergi
am-se
somente do referido
quantum,
restando definido
ao fim
que ao invés de quarenta mil (voto inicial) fosse a condenação na monta de sessenta e seis mil para cada recorrente (
voto reformulado
)
.
Ademais, houve votos divergentes outros que não prevaleceram.

Sendo assim, conforme regramento contido no Regimento Interno desta Egrégia Corte, especialmente o
constante
no parágrafo segundo do art. 146
1
, as notas taquigráficas provenientes do julgamento em que houve divergência compõem o respectivo acórdão,
justamente para a compreensão fiel de como se dera a conclusão dos julgadores
.

Aliás, a corroborar tal intelecção, trago à baila, ainda o regramento contido no art. 147, parágrafo único, do RITJES,
in verbis:

“
São requisitos do acórdão
:

I - a ementa que, resumidamente, consigne a tese jurídica que prevaleceu no julgamento;

II - o relatório, contendo o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

III - o voto, com os fundamentos em que se baseou a decisão e o dispositivo, devidamente rubricado pelo Relator ou
as notas taquigráficas elaboradas pela Diretoria Judiciária de Taquigrafia”
;

Diante de tal cenário, indene de dúvidas que não há contradição a sanar no referido acórdão, eis que a despeito de constar quarenta mil reais a título de indenização no voto original deste relator, a reformulação posterior para sessenta e seis mil reais consta expressamente nas respectivas notas taquigráficas
que
compõem o acórdão juntamente com sua ementa
(na qual também consta a monta condenatória de sessenta mil reais para cada recorrente).

À luz do exposto
,
CONHEÇO

do
s

embargos de

RODOLPHO SARMENTO ALVES
e

HERCULES ZOTTICH ALVES

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

Passo ao apreço dos aclaratórios interpostos
pelo ente estatal.

De pronto, adianto que a leitura atenta das razões deste recurso revela nítida a intenção do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Como já aduzido o ente estatal assevera que

“há elementos fáticos e probatórios e jurídicos relevantes que deixaram de ser considerados pelo colegiado, a ensejar o manejo dos presentes aclaratórios”,
apontando que

“houve omissão do acórdão em relação à necessidade de se aferir o nexo de causalidade à luz da teoria da causalidade adequada prevista no art. 403 do Código Civil”,

“omissão no que se refere à existência de contradição nos depoimentos prestados”
, e por fim,
“omissão e contradição no acórdão acerca da valoração do relatório emitido pela Direção Assistencial da equipe de saúde prisional”.

T
odavia, no julgamento hostilizado restou consignado que a despeito da responsabilidade objetiva do Estado em relação à guarda compulsória de pessoa, a quem cabe preservar a integridade física e moral e
dever de vigilância, destacou-se “
o firme entendimento de
que ‘
não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia,
sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional
’
”.

Nesta perspectiva, asseverou-se que
“a Suprema Corte de forma assente deixou indene de dúvidas que, de fato, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público”.

Assim, em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, após a tomada em cotejo de regras legais aliadas
ao conjunto
pro
batório
constante nos autos
constatou-se que

“a
lém do estado físico do genitor dos recorrentes
ter se agravado, por
mostrar-se muito mais acometido por lesões externas e internas,
conforme se afere
pel
o
simples co
tejo
dos exames realizados quando da entrada e saída do sistema prisional, o relatório de saúde emitido pela própria Direção Assistencial, aliado ao depoimento testemunhal do companheiro de cela do falecido não permite acompanhar a conclusão emanada pela magistrada primeva

de
afastar a responsabilidade estatal na hipótese”
,

na medida em que
“
Mesmo cientes da condição fragilizada
e grave
em que se encontrava o detento, o
e
nte estatal
não apresentou os cuidados necessários
à manutenção de sua própria dignidade
, seja porque acabou por deixá-lo apenas ‘sob os olhos’ de seu
s
companheiro
s
de cela como por
não
ter prestado
o devido
socorro em tempo hábil, eis que a demora em seu efetivo atendimento
pela equipe de saúde prisional
não encontra justificativa idônea

para tanto
neste feito”
.

Dad
a
intelecção subsidiou a conclusão escorreita de que
“
N
ão há como afastar-me da compreensão de que n
a

situação aqui tratada o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez
da forma que deveria”
.

Ademais,
importante ressaltar,
ainda
, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
"
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)
ou mesmo
“
entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
,
o que não consta no acórdão embargado
.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos pelo ESTDO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Havendo divergência no julgamento, os autos serão encaminhados à Diretoria Judiciária de Taquigrafia, que será responsável por apanhar os votos produzidos pelos Desembargadores participantes da votação bem como por reduzir a termo possíveis manifestações verbais destes. Finalizadas as notas taquigráficas, estas serão encaminhadas ao relator ou redator do acórdão para elaboração da ementa no prazo máximo de 5 (cinco) dias, com base nos votos produzidos durante as sessões.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.